Tribunal: TJBA
Processo: 8070936-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070936-59.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A. Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO AGRAVADO: JOSE CARLOS BRANDAO e outros Advogado(s):EBERTE DA CRUZ MENEZES, EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA, JOELMA DE OLIVEIRA FERREIRA, RUI LICINIO DE CASTRO PAIXAO FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença em ação indenizatória, rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva apresentada pela operadora de plano de saúde executada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora do plano de saúde, indicada no título executivo como devedora, possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, especialmente diante de sua participação na cadeia de fornecimento. III. Razões de decidir 3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade foi corretamente afastada, pois o recurso rebate os fundamentos da decisão agravada. 4. A análise do agravo interno interposto anteriormente resta prejudicada diante do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento. 5. A sentença transitada em julgado reconheceu expressamente a legitimidade da operadora para devolução de valores pagos a maior. 6. Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios e falhas na prestação de serviços. 7. Consta dos autos que a empresa recorrente figura como beneficiária nos documentos de cobrança, configurando vínculo contratual válido. 8. A jurisprudência do STJ confirma a responsabilidade solidária entre administradora e operadora do plano de saúde. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde que consta como beneficiária nos documentos de cobrança e foi condenada por sentença transitada em julgado possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução, em razão da responsabilidade solidária prevista no CDC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 373, I; CDC, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023, DJe 22.09.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8070936-59.2024.8.05.0000 em que é agravante MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A e agravados JOSE CARLOS BRANDÃO e MARIA DAS GRAÇAS FAGUNDES BRANDÃO. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.